Tribunal: CARF
Processo: 10469.720418/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720418/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO.
Constatado erro na identificação do sujeito passivo, deve-se reconhecer a
insubsistência do crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento no 04201/00013/2007 (fl.
6 a 9), pela qual a autoridade administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural no valor originário de R$ 22.906,65, com Multa de Ofício de R$
17.179,98 e juros de mora de R$ 10.369,84, perfazendo o total apurado de R$ 50.456,47.
O lançamento é relativo ao exercício de 2004 e o imóvel rural em questão está
identificado na Receita Federal do Brasil pelo número 6.284.990-5 e com o nome de Fazenda
Nogueira.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte não comprovou
por meio de Laudo de Avaliação, o Valor da Terra Nua declarado, o que levou ao seu
arbitramento tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT.
Cientificado do lançamento em 23 de outubro de 2013, conforme AR de fl. 11,
inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação de fl. 13 a 24, na qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720418/2007-78
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720418/2007-78

apresentou considerações e fundamentos legais que, no seu entendimento, amparariam o pedido
de cancelamento da exigência, lastreando a defesa, basicamente, na alegação de que teria
vendido a propriedade rural em tela, no ano de 2001, ao Sr. Valdelito Andrade da Silva, CPF
003.541.804-44.
Debruçada sobre o tema, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife/PE, exarou o Acórdão 11-26.422, de 28 de maio de 2009, fl. 47 a 54, em que
considerou o lançamento procedente, basicamente pela precariedade dos documentos
comprobatórios apresentados junto com a impugnação, bem assim por constatar que o
recorrente, a despeito da alegação de que teria alienado a propriedade em 2001, continuou a
apresentar DITR nos anos posteriores.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 58 a 66, no qual apresenta, em síntese, os mesmos
argumentos já expressos em sede de impugnação.
Submetido ao crivo desta Turma em Sessão de 11 de julho de 2019, o julgamento
foi convertido em diligência, nos termos da Resolução de fls.. 81 a 83, cujo objeto principal pode
ser verificado pelo teor do excerto abaixo:
(...) Não obstante, é fato que a análise dos autos, em particular os documentos
juntados a partir de fl. 68, evidencia que o Sr. Valdelito Andrade da Silva pleiteou, e
recebeu, cópia dos autos, já que a pendência decorrente deste lançamento e do
lançamento efetuado para o exercício anterior, objeto do citado processo
10469.720424/2007-25, aparece no Relatório de Informações de Apoio para Emissão
de Certidão ITR do imóvel em comento, fl. 70, no qual, no campo destinado aos dados
cadastrais, consta como contribuinte o Sr. Valdelito Andrade da Silva.
Assim, os sistemas da RFB já apontam o Sr. Valdelito como proprietário da
Fazenda Nogueira, não obstante não há elementos que indiquem a partir de quando
ocorreu tal alteração cadastral.
Pelo exposto, nos termos do art. 63 do Decreto no 7.574/2011, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que os autos retornem à unidade
responsável pela administração do tributo, que deverá diligenciar no sentido de
identificar a data em que se deu a efetiva transferência do imóvel rural em tela,
elaborando o pertinente relatório circunstanciado.
Em atendimento aos termos da citada Resolução, a Unidade responsável pela
administração do tributo juntou os documentos de fl. 86 e ss, bem assim lavrou o Relatório de
Diligência de fl. 110/111.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Inicialmente, cumpre destacar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento lastreou suas conclusões quando à procedência do lançamento na constatação de que
o contribuinte continuou a apresentar DITR nos exercícios posteriores à alegada alienação da
propriedade rural.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720418/2007-78

De forma diligente, o Relator da Decisão recorrida verificou, também, a eventual
existência de DITR apresentada pelo adquirente indicado pela defesa, Sr. Valdelito Andrade da
Silva, tudo conforme pesquisas aos sistemas informatizados da RFB de fls. 39 e ss.
Os documentos comprobatórios da operação de alienação são unicamente aqueles
carreados aos autos na impugnação. Uma cópia da DIRPF do autuado do exercício de 2002, em
que foi noticiada a alienação da propriedade, fl. 28, e o recibo de fl. 33, que se refere à quitação
da Promessa de Compra e Venda da Fazenda Nogueira.
Diante de tal cenário, inconteste que o autuado não se empenhou para que a
operação chegasse ao conhecimento do Fisco e pudesse gerar os reflexos próprios ao presente
lançamento, já que não seria difícil conseguir uma cópia da tal Promessa de Compra e Venda.
Não obstante, o Relatório de Diligência e a documentação que o ampara é
inequívoco de que a alienação e a transmissão da posse, do domínio e do direito de ação sobre o
imóvel rural do qual resultou o lançamento ora sob análise ocorreu 28/01/2002, conforme
Certidão de Inteiro Teor de fl. 105 a 108.
Portanto, como estamos diante de lançamento relativo ao ano de 2004, evidente
que o crédito tributário foi constituído contra o Sr. Fábio Luiz Monte de Hollanda em momento
em que este não poderia ser considerado contribuinte do ITR, já que assim dispõe o art. 4o da Lei
9.393/96:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Assim, o auto de infração apresenta erro na identificação do sujeito passivo,
mácula insanável, de natureza material, relacionada à atividade de lançamento descrita pelo art.
142 da Lei 5.172/66.
Conclusão:
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, reconheço o equívoco cometido na identificação do sujeito passivo e, assim,
voto por dar provimento ao recurso voluntário, exonerando integralmente o crédito tributário
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital